Tribunal: STF
Processo: RMS 37653
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em mandado de segurança, com requerimento de tutela de urgência, interposto por Hélio Barreto dos Santos Filho em 4.12.2020 e ratificado em 6.12.2020, contra julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se manteve o indeferimento de mandado de segurança.
O caso
    2. Na inicial do mandado de segurança se apontou, na origem, como ato coator decisão monocrática proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves no Habeas Data n. 324/DF. 
    3. Indeferida a inicial do mandado de segurança por decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin (fls. 46-48, vol. 2), o recorrente interpôs dois agravos internos (fls. 51-54 e fls. 56-64, vol. 2), que tiveram conhecimento negado. 
    O Ministro Relator assentou a inviabilidade dos agravos por não terem sido infirmados os fundamentos da decisão recorrida (fls. 136-143, vol. 2):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADA ESPECIFICAMENTE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ. 
    1. Trata-se de Agravo Interno (fls. 257-261) contra decisão que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança nos seguintes termos: ‘Em suma, a parte impetrante busca dar, nos autos da Pet 12.825/DF, efeito executivo a considerações feitas, obiter dictum, na sessão de julgamento que apreciou o Agravo Interno no HD 324/DF. É consabido que é cabível Mandado de Segurança contra ato judicial somente quando configurada teratologia jurídica em seu conteúdo. Na hipótese, o eminente Ministro Benedito Gonçalves fez constar expressamente no acórdão lavrado no HD 324/DF: 'Por fim, como ficou assentado nos debates do julgamento em conjunto com o Mandado de Segurança n. 24.022, que tem como Relator o Ministro Sérgio Kukina, as autoridades envolvidas têm condições de compreender o pedido do requerente, que objetiva obter informações dos seus investimentos feitos no extinto BESC. Talvez, se estas autoridades tivessem atendido a um simples requerimento, com boa vontade, não se movimentaria a máquina judiciária, que não tem como atender ao pedido do impetrante por falhas técnico-processuais'. Também não se observa, nos debates ocorridos no julgamento do HD 324/DF, determinação expressa de pagamento dos valores almejados.’
    2. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de combater especificamente os fundamentos do decisum atacado (item 1 supracitado). Incide, nesse ponto, a Súmula 182/STJ, que está alinhada com o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.
    3. Não se conhece do Agravo Interno das fls. 262-271 por incidência do princípio da unirrecorribilidade, já que ocorreu a preclusão consumativa do direito processual com a apresentação do Agravo Interno das fls. 257-261.
    4. Agravos Internos não conhecidos” (fl. 140, vol. 2).
    4. Contra essa decisão o recorrente interpõe o presente recurso ordinário, no qual sustenta, em confusa petição, que a decisão recorrida “OFENDE, V DECISÃO ANTERIOR, INCLUSIVE COM O VOTO FORMADOR DA MAIORIA E TRANSITADO EM JULGADO AO FINAL TRANSCRITO E ATA NOTARIAL ANEXA, CONTENDO A DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO E PAGAMENTO DAS AÇÕES DO BESC, AO REVÉS DO V. DECIDIDO, FATO QUE IMPÕE QUE, NA FORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 5, JULGAMENTO JUSTO DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS, SE IMPONHA SOBRE O QUE FOI V. DECIDIDO, PREVALECENDO A DECISÃO ANTERIOR, JÁ QUE A ATUAL NEGA, SIMPLESMENTE, DATA VENIA, A EXISTÊNCIA DA V. DECISÃO TOMADA E AO FINAL TRANSCRITA COM ATA NOTARIAL INCLUSIVE, A BEM DE REFORMA DA V. DECISÃO ORA RECORRIDA ORDINARIAMENTE, PELO E. STF, CONFERINDO O DIREITO PRECONIZADO NA INICIAL E LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA, PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS DE DIREITO LIQUIDO E CERTO, COM A CONCESSÃO DO MANDAMUS E EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE V. MANDADO” (sic, fl. 147, vol. 2).
    5. Requer tutela de urgência “PARA ADEQUAÇÃO AO REGIME JURÍDICO CONCORRENCIAL DA LEI 8666, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE MONETIZAÇÃO POR ENTIDADE NÃO DIRECIONADA, CONFERINDO AO MERCADO, DE ACORDO COM OS LIMITES DE REEDIÇÃO DO GARANTE NA FORMA DE TÍTULO DA DÍVIDA PUBLICA INCLUSIVE O DE SER ACEITO EM CAUÇÕES OU DEPÓSITO, PARA USO EM GARANTIAS OU DEPÓSITO COMERCIAIS E FINANCEIROS, COM EXIGÊNCIA DE LUCROS PARA O RECEBIMENTO DO RESGATE, DE ACORDO COM O ESTATUTO BESC” (fl. 1, e-doc. 11). 
    6. Em 19.1.2021, a União apresentou contrarrazões ao recurso (fl. 215, vol. 2).
    Assinala que “não houve o esgotamento da via recursal perante a instância ‘a quo’, a fim de viabilizar a apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, do recurso ordinário” (fl. 218, vol. 2).
    Ressalta ser “inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional, não se prestando a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, e nem mesmo podendo ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória, nos termos do que dispõe os enunciados sumulares números 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 220, vol. 2).
    Salienta que “o Superior Tribunal de Justiça prestou a jurisdição demandada. Todavia, a decisão emanada daquela Corte contrariou as expectativas do impetrante/recorrente. Assim, o STJ não incorreu em erro grosseiro, nem tampouco contrariou a jurisprudência dominante” (fl. 222, vol. 2).
    Pede “seja negado provimento ao presente Recurso Ordinário, mantendo-se a v. decisão recorrida” (fl. 1, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. Tem-se, neste recurso, reiteração dos argumentos lançados na inicial da impetração e nos agravos internos interpostos contra a decisão de indeferimento do mandado de segurança, sem que se tenha cuidado de desconstituir os fundamentos do acórdão recorrido. Essa situação obsta o seguimento do recurso, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Ao dispor sobre o dever processual de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o Ministro Celso de Mello assentou: 
    “Não é suscetível de conhecimento o recurso ordinário interposto de decisão denegatória de mandado de segurança, quando esse meio de impugnação recursal vem desacompanhado das razões do pedido de reforma do acórdão questionado, ou quando, embora presentes as razões recursais, estas não infirmam a motivação do ato decisório proferido, nem guardam qualquer relação de pertinência com o conteúdo material da decisão recorrida.”(RMS 21.597/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    O descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apóia o acórdão recorrido – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao improvimento do recurso interposto (RTJ 126/864 – RTJ 133/485 – RTJ 145/940 – RTJ 146/320). (...) 
    Quando as razões recursais revelam-se inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se, sem qualquer pertinência com o conteúdo do ato jurisdicional, a reiterar os motivos de fato e de direito invocados ao ensejo da impetração do mandado de segurança, torna-se evidente a incognoscibilidade do recurso manifestado pela parte recorrente, que deveria questionar, de modo específico, a motivação subjacente ao acórdão impugnado. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado a necessidade processual de a parte recorrente, na fundamentação do recurso, impugnar, de maneira específica, as razões em que se apoia o ato decisório proferido (…) Cabe insistir, neste ponto, que se impõe, a quem recorre, como indeclinável dever processual, o ônus da impugnação especificada, sem o que se tornará inviável a apreciação do recurso interposto” (RMS n. 31.210/DF, decisão monocrática, DJe 18.5.2012) 
    9. A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser incabível mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, não demonstradas na espécie vertente.
    A decisão impugnada é passível de questionamento por recurso adequado, não sendo validamente aproveitável a ação constitucional de mandado de segurança como substituto da via recursal própria. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes.
    2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante.
    3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal.
    4. Agravo regimental a que se nega seguimento” (RMS n. 37.333-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.2.2021).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO JURISDICIONAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PRECEDENTE EDITADO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – AI nº 738444/PE, Tema nº 320). 
    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional.
    2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal.
    3. O Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento firmado em repercussão geral (Tema nº 320, julgado no AI nº 738444/PE), no sentido de que a discussão a respeito do reconhecimento da condição de ex-combatente para fins de recebimento de pensão especial tem natureza infraconstitucional, sendo reflexas as alegações de violação da Constituição Federal. Não há, assim, teratologia no ato impugnado.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RMS n. 34.268-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 27.071/RJ, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 3.6.2005; Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.633, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 12.3.2004; Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.802/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 19.11.2004; Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.298/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 11.4.2003; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.354/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.10.2008; e Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 31.214/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.12.2012.
    Descabe cogitar-se, na espécie, de teratologia, prevalecendo a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal.
    Nada há a prover quanto ao recurso interposto.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de tutela de urgência. 
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 4 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora